Tribunal: STF
Processo: RHC 187448
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de medida liminar, interposto por Felipe de Paula Silva contra decisão monocrática do Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que rejeitou os embargos de declaração opostos no autos do HC 569.637/MG.
    Colho da decisão que denegou a ordem de fundo:
    “Trata-se de habeas corpus com pedido liminar impetrado em favor de FELIPE DE PAULA SILVA apontando como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (HC n. 1.0000.20.025743-4/000). 
    Consta dos autos que o paciente – e outros 41 réus – foi denunciado e preso preventivamente como supostamente incurso nos crimes de organização criminosa armada, tráfico e associação para o tráfico de drogas, lavagem de dinheiro e corrupção de menores, previstos no art. 2º, caput, c/c os §§ 2º, 3º e 4º, inciso I, da Lei n. 12.850/2013, no art. 33, c/c o art. 40, incisos IV e VI, e no art. 35, c/c o art. 40, incisos IV e VI, todos da Lei n. 11.343/2006, no art. 1º, caput, c/c o § 1º, inciso I, e o § 4º, da Lei n. 9.613/1998 e no art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, por seis vezes. 
    Segundo a acusação, o paciente e os corréus integravam organização criminosa armada, com participação de adolescentes, que tinha a finalidade de praticar reiteradamente o crime de tráfico de drogas, cuja liderança era exercida pelo ora paciente. Além disso, a inicial relata que o paciente e outros réus dissimularam e ocultaram a utilização de bens e valores provenientes de infrações penais, convertendo-os em ativos lícitos. Apurou-se, ainda, a aliança da organização com outras redes criminosas. 
    Impetrado habeas corpus na origem, a ordem foi denegada em acórdão assim ementado (e-STJ fl. 8): 
    […]
    No presente writ, os impetrantes alegam excesso de prazo na formação da culpa. Relatam que o paciente está custodiado cautelarmente desde o dia 30/5/2019, mas, até a data desta impetração, não havia sido efetivada a citação de todos os réus, haja vista a necessidade de expedição de uma carta precatória. Argumentam que a delonga na marcha processual não pode ser atribuída à defesa. 
    Assim, requerem, liminarmente e no mérito, a revogação da segregação cautelar. 
    O pedido liminar foi indeferido (e-STJ fls. 114/118).” (eDOC 13, pp. 32 – 33) 
    A ordem foi denegada, recomendando-se celeridade ao Juízo de origem (eDOC 13, pp. 32 – 40). 
    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados monocraticamente ante à inocorrência de qualquer dos vícios previstos no art. 619 do CPP (eDOC 13, pp. 50 – 52).
    Daí a interposição do presente recurso ordinário em habeas corpus (eDOC 13, pp. 57 – 63). 
    Nesta Corte a defesa repisa teses e pedidos pretéritos, enfatizando que o número de acusados é condição essencial da tipificação dos delitos previstos na Lei 12.850/2013 e que o excesso de prazo verificado na espécie constitui afronta à norma contida no art. 22 do mesmo dispositivo.
    Nesse sentido, requer seja provido o presente recurso para que se reconheça o excesso de prazo na manutenção da preventiva, concedendo-se, liminarmente e no mérito, a liberdade provisória ao recorrente.
    Ratifica o pleito de assistência judiciária. 
    O Ministério Público Federal apresentou contrarrazões pelo não conhecimento do presente RHC.
    É o relatório. 
    Passo a decidir.
    De plano, destaco que a decisão impugnada é monocrática e não houve a interposição de agravo regimental.
    No ponto, registro que, na Turma, tenho-me posicionado, juntamente com Sua Excelência o Ministro Celso de Mello, no sentido da possibilidade de conhecimento do habeas corpus em casos idênticos.
    Ocorre que a Segunda Turma já se posicionou no sentido de não conhecer dos writs (HC 119.115/MG, Rel. Ministro Ricardo Lewandowski, sessão de 6.11.2013), com fundamento na carência de exaurimento da jurisdição e por inobservância ao princípio da colegialidade, insculpido no art. 102, inciso II, a , da Constituição Federal.
    No mesmo sentido, já havia se firmado o entendimento da Primeira Turma desta Corte. A esse propósito, cito: RHC 111.935/DF, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 30.9.2013; RHC 111.639/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 30.3.2012; e RHC 108.877/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 19.10.2011.
    Contudo, ressalte-se que, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder.
    No entanto, não vislumbro constrangimento ilegal manifesto a justificar excepcional conhecimento deste recurso ordinário em habeas corpus.
    O recorrente insurge-se, em suma, contra alegada ocorrência de excesso de prazo na manutenção da segregação cautelar aplicada em seu desfavor, sublinhando que a medida excepcional perdura há mais de 1 anos e 23 dias.
    A esse respeito, o eminente Relator no STJ consignou o seguinte:
    “Nesse ponto, entendo ser relevante destacar que, segundo a acusação, o paciente e os corréus integravam organização criminosa armada, com participação de adolescentes, que tinha a finalidade de praticar reiteradamente o crime de tráfico de drogas, cuja liderança seria exercida pelo ora paciente. Além disso, a inicial relata que o paciente e outros réus dissimularam e ocultaram a utilização de bens e valores provenientes de infrações penais, convertendo-os em ativos lícitos. Apurou-se, ainda, a aliança da organização com outras redes criminosas (…).
    […]
    À vista dos vetores interpretativos expostos alhures e considerados os dados acima referidos (prisão em 30/5/2019, ação penal envolvendo 42 acusados, com a necessidade de expedição de cartas precatórias para a realização dos atos processuais), não há se falar, ainda, em excesso de prazo, pois o processo vem tendo andamento aparentemente regular na origem, compatível com a complexidade do feito. 
    Ademais, ao que tudo indica, a fase de instrução aproxima-se do seu início, estando pendente, apenas, o retorno das cartas precatórias expedidas para a notificação de dois corréus, bem como as suas respectivas defesas prévias, sendo relevante ressaltar que os outros 40 acusados (entre eles o paciente) já foram notificados e ofereceram defesa prévia. Tudo isso afasta, por ora, a ocorrência de excesso de prazo para início da fase instrutória e formação da culpa. 
    […]
    Concluo, portanto, não haver constrangimento ilegal ao direito de liberdade do paciente, devendo ser preservada incólume a prisão preventiva decretada em seu desfavor. Entretanto, é de bom alvitre recomendar ao Juízo de origem que, uma vez normalizado o transcurso dos prazos e atos processuais, imprima celeridade para o início da fase de instrução do feito.” (eDOC 13, pp. 36 – 40) 
    É certo que a inserção do inciso LXXVIII no artigo 5º da CF refletiu o anseio de toda a sociedade de obter resposta para solução dos conflitos de forma célere, pois a demora na prestação jurisdicional constitui verdadeira negação de justiça.
    Por outro lado, não se pode imaginar processo em que o provimento seja imediato. É característica de todo processo durar, prolongar-se, não ser instantâneo ou momentâneo, porquanto implica sempre um desenvolvimento sucessivo de atos no tempo.
    Sobre o tema, registro, ainda, que é firme o entendimento deste Tribunal no sentido de que somente o excesso indevido de prazo imputável ao aparelho judiciário traduz situação anômala que compromete a efetividade do processo, além de tornar evidente o desprezo estatal pela liberdade (HC 85.237-DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJ 29.4.2005).
    A EC 45/2004 introduziu norma que assegura a razoável duração do processo judicial e administrativo (art. 5º, LXXVIII). Positiva-se, assim, no direito constitucional, orientação há muito perfilhada nas convenções internacionais sobre direitos humanos e que alguns autores já consideravam implícita na ideia de proteção judicial efetiva, no postulado da dignidade da pessoa humana e na própria ideia de Estado de Direito (CARVALHO, Luis Gustavo G. C. Processo Penal e Constituição. 6ª ed. São Paulo: Saraiva, 2014. p. 251-252).
    A duração indefinida ou ilimitada do processo judicial afeta não apenas e de forma direta a ideia de proteção judicial efetiva, como compromete de modo decisivo a proteção da dignidade da pessoa humana (GIACOMOLLI, Nereu José. O devido processo penal: abordagem conforme a Constituição Federal e o Pacto de São José da Costa Rica. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2015, p. 321ss; PASTOR, Daniel R. El plazo razonable en el processo del Estado de Derecho. Buenos Aires: Ad-Hoc, 2002, p. 406ss.).
    Considerando-se que o ordenamento brasileiro não define prazos específicos para a realização do processo ou da investigação criminal, afirma-se que a adoção da doutrina do não prazo pressupõe a definição judicial de critérios para aferição do excesso. Aponta-se que as Cortes Internacionais (CIDH e TEDH) adotam três parâmetros: a) complexidade do caso; b) atividade processual do interessado (imputado); c) a conduta das autoridades judiciárias (BADARÓ, Gustavo Henrique; LOPES JÚNIOR, Aury. Direito ao processo penal no prazo razoável. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2006. p. 127; FERNANDES, Antonio Scarance. Processo Penal Constitucional. 7ª ed. São Paulo: 2012. p. 127). 
    No caso vertente, não vislumbro a ocorrência de ilegalidade por excesso de prazo na formação da culpa, dado que a arguida delonga não se mostra desarrazoada, tampouco se dá em razão de uma atuação deliberadamente morosa da acusação ou do Juízo.
    Isso porque, conforme bem assentado nas instâncias inferiores, o caso concreto é marcado pela pluralidade de delitos e de agentes, tendo sido expedidas várias cartas precatórias para citação dos acusados, aguardando-se o retorno de apenas duas – num universo de mais de 40 investigados – para apresentação de defesa prévia e posterior prolação de decisão pelo Juízo.
    Em outras palavras, a complexidade que emana dos autos expõe a razoabilidade do período de processamento do feito.
    Os argumentos apresentados pela defesa não são aptos a infirmar a conclusão atingida no decisium guerreado.
    De certo que uma organização criminosa composta por 4 agentes possui estrutura hierárquica, organização e potencial lesivo completamente distintos de uma outra que conta com 42 pessoas. Ao contrário do que pretende o recorrente, a pluralidade de agentes verificada na espécie não é intrínseca ao tipo penal, conferindo heterogeneidade e complexidade muito particulares à hipótese dos autos.
    No que concerne à alegação segundo a qual o quadro vertente viola a norma insculpida no art. 22 da Lei 12.850/2013, de se considerar, sob a mesma lógica, que o prazo legalmente estipulado não é estanque.
    Embora oriente, de regra, a condução da instrução criminal para os delitos previstos naquele dispositivo, pode ser flexibilizado na medida em que demandado pelo caso concreto.
    Conforme já relatado, apurou-se na hipótese vertente suposta prática dos delitos de organização criminosa armada, tráfico e associação para o tráfico de drogas, lavagem de dinheiro e corrupção de menores, o que extrapola em grande medida a previsão legislativa insculpida na normativa que define organização criminosa.
    Nesse sentido, reputo ausentes quaisquer ilegalidades manifestas, constrangimento ilegal ou abuso de poder a serem reparados na via estreita do habeas corpus.
    Ante o exposto, não conheço do presente recurso ordinário em habeas corpus.
    Publique-se. 
    Brasília, 30 de junho de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente